Tribunal: STF
Processo: Rcl 61123
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. VIOLAÇÃO DO DECISUM PROFERIDO NA ADPF 347 E NA ADI 5240. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO DE 24 HORAS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO, OBSERVADOS OS DEMAIS PARÂMETROS DEFINIDOS NA ADPF 347 E NAS ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jonatas Evangelista Freire, em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, sob a alegação de inobservância do decisum proferido na medida cautelar da ADPF 347. 



    A defesa narra que o reclamante teve a sua liberdade ambulatória restringida em razão da prisão em flagrante por conduta que se amoldaria ao tipos penais previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.



    De acordo com a inicial, “Enquanto aguardava preso preventivamente o início da instrução probatória deste processo, o reclamante foi surpreendido por nova constrição cautelar decretada pelo juízo da 2ª Vara Criminal do Foro da Comarca de Irecê, nos autos da ação penal nº 8002225- 65.2021.8.05.0110, tendo por objeto a apuração de outras práticas aparentemente criminosas”. 



    A defesa diz que “Encerrada a instrução processual deste segundo processo (8002225- 65.2021.8.05.0110), foi proferida a r. decisão anexa (doc. 03), que reconheceu o excesso de prazo e relaxou a prisão preventiva do reclamante naqueles autos, conforme alvará de soltura”. Ressalta que “quando houve o cumprimento do alvará de soltura expedido pelo juízo do segundo processo (doc. 04), não havia um mandado de prisão válido cadastrado na ação penal primeva, isto é, na ação penal que se originou o ato, ora reclamado”.



    Aduz que o reclamante “estava custodiado no Conjunto Penal de Juazeiro – BA e foi solto no dia 19/10/2022, isto é, há pouco mais de 11 (onze) meses, e agora, após a prolatação da r. sentença condenatória, onde teve ‘negado’ o seu direito de recorrer em liberdade, isto é, diz-se ‘negado’ porque nem mesmo a autoridade reclamada sabia que o Sr. Jonatas estava em liberdade senão o correto seria ter ‘decretado’ a prisão com fundamento em fatos novos e contemporâneos”.



    Descreve que “sem que houvesse no processo ou no BNMP mandado de prisão válido expedido ou guia de recolhimento provisória, conforme ofício nº. 12123/2023 (doc. 05), o reclamante foi preso e pugnou pela realização da audiência de custódia”. Afirma que “a autoridade reclamada se negou a realizar o ato sob fundamento de que houve o esgotamento da sua jurisdição e determinou a expedição do competente mandado de prisão e guia de recolhimento provisória (doc. 13)”. 



    Requer seja determinada a imediata realização da audiência de custódia/apresentação, com a presença do ora reclamante.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “Reclamação. Audiência de custódia. Prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Alegado descumprimento às decisões do STF, na ADPF 347-MC. Cabimento. Violação demonstrada. Direito subjetivo à audiência de custódia, como determinado pelo paradigma indicado, ADPF 347/DF, que não pode ser afastado ou mitigado em razão de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou do proferimento de sentença condenatória. RCL 29303/RJ - determinação para que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão. Parecer pela procedência da Reclamação, tão somente para determinar a realização da audiência de custódia.”



    É o relatório. DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento da ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, afirmou o dever de realização “em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”, in verbis:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.” (ADPF 347 MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2016)



    Destarte, a audiência de apresentação consubstancia-se em mecanismo de índole constitucional dirigido a possibilitar ao juízo natural formar seu convencimento acerca da necessidade de se concretizar qualquer das espécies de prisão processual, bem como de se determinar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, no julgamento da ADI 5.240, de minha relatoria, oportunidade na qual o Supremo também enfrentou o tema da audiência de apresentação, restou assentado que:



    “É clara, por conseguinte, a imbricação da audiência de custódia com o remédio constitucional do habeas corpus, uma vez que ambos são instrumentos voltados para a imediatidade no processo penal, especificamente no seu momento mais crítico, em que a liberdade do indivíduo é cerceada. Destarte, há que se prescrutar no que a vetusta disciplina legal do habeas corpus precisa ser reinterpretada após a internalização na ordem jurídica brasileira da Convenção Americana de Direitos Humanos.



    Nessa toada, uma primeira constatação parece inarredável: se é direito subjetivo do preso ser apresentado ao Juiz sem demora, também é evidente que nessa ocasião o preso poderá pedir a sua liberdade, como lhe assiste o artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição Federal (direito de petição). Esse pedido de liberdade nada mais é do que um pedido de habeas corpus, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, verbis: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Se, contudo, o próprio preso não fizer esse pedido, seu defensor, por dever de ofício, deverá pedir a sua liberdade. Se nem o defensor pedir a liberdade do detido, ainda poderá o Ministério Público pedi-la. Em último caso, mesmo que ninguém peça a liberdade do preso, ainda deverá o Juiz, constatando ilegalidade, soltá-lo de ofício, ou seja: conceder habeas corpus ex officio.



    Em outras palavras, o direito convencional a uma audiência de custódia deflagra o procedimento legal de habeas corpus perante a Autoridade Judicial. Tem-se aqui terreno fértil para o reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, no que têm destaque os chamados de “direitos a organização e procedimento”, os quais, segundo pontua ROBERT ALEXY, “são direitos essenciais a uma proteção jurídica efetiva” (Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 488).” 



    Na oportunidade, ficou estabelecida, também, expressamente a necessidade de realização da audiência de custódia, fora do prazo de 24 horas, quando inviável a apresentação do preso dentro deste prazo, em decorrência de internação médica, litteris:



    “Logicamente, esse prazo de 24 horas para a conclusão do procedimento em tela poderá ser alargado, desde que haja motivação idônea. Assim, por exemplo, em Municípios que não sejam sede de comarca ou cujo acesso seja excepcionalmente difícil, poderá não ser possível a apresentação do preso em 24 horas. Também no caso de o mesmo auto de prisão em flagrante envolver vários presos ou várias testemunhas, poderá não ser viável a sua finalização dentro de tal prazo. Outra situação que poderá gerar a impossibilidade de apresentação do preso em 24 horas se configurará quando ele precisar de atendimento médico urgente, com eventual internação. 



    Além disso, deve ficar consignado que entre o interrogatório e a decisão do Juiz, evidentemente, terão a oportunidade de se manifestar o Ministério Público e a defesa, por força da garantia do contraditório (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal).”



    Firmou-se, ainda, a vocação da audiência de apresentação para a aferição da legalidade da prisão em flagrante, verbis:



    “Finalmente, preenchendo o ato de prisão as formalidades legais e não permitindo a lei a concessão de liberdade provisória, pois presentes o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis, não haverá coação ilegal, devendo o Juiz denegar a ordem de habeas corpus e converter a prisão em flagrante em preventiva (artigo 310, inciso II, do CPP).



    Em suma, o procedimento ora analisado pode ser assim sumarizado: a) efetuada a prisão em flagrante e lavrado o respectivo auto pela Autoridade Policial, deverá o preso ser apresentado ao Juiz; b) o Juiz interrogará o preso quanto à sua qualificação e circunstâncias da prisão; c) Ministério Público e defesa poderão formular pedidos e apresentar as respectivas razões; d) imediatamente, o Juiz decidirá sobre a legalidade da prisão; e) todo esse procedimento, da prisão à decisão do Juiz, deverá ser concluído em 24 horas, salvo impedimento devidamente justificado.



    Sendo esse, portanto, o procedimento legal do habeas corpus perante o Juiz de primeiro grau, que é deflagrado, como já mencionado, pela apresentação imediata do preso.”



    Como se vê, a audiência de apresentação não se restringe, simplesmente, ao exame da legalidade da prisão em flagrante, para fins de possível relaxamento, caso constatadas irregularidades. Consubstancia-se em mecanismo de índole constitucional dirigido a possibilitar ao juízo natural formar seu convencimento acerca da necessidade da prisão processual, bem como de se determinar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal.



    In casu, o juízo da Vara Criminal da comarca de Irecê/BA, competente para o processo e julgamento do feito na origem, informou o seguinte: 



    “Quanto ao alegado descumprimento dos termos fixados na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 Distrito Federal, consigne-se que este Juízo se submete as determinações emanadas da douta Corregedoria Geral da Justiça do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, bem como das determinações oriundas do Pretório Excelso e do Conselho Nacional de Justiça. 



    Todavia, é imprescindível destacar que a concretização plena dessas diretrizes enfrenta um desafio premente, a saber, a inexistência de juízes titulares nas varas criminais desta localidade jurisdicional. Tal realidade compromete gravemente a capacidade operacional do sistema de justiça no que concerne à realização de audiências de custódia para todos os indivíduos presos na região. De fato, essa ausência de magistrados titulares acarreta sobrecarga nos juízes substitutos e afeta a celeridade dos procedimentos, o que por sua vez, prejudica o pleno exercício das garantias constitucionais asseguradas aos detidos, e torna-se uma contingência que demanda ações urgentes para viabilizar a efetivação das audiências de custódia. 



    Contudo, este Juízo já vem adotando as providências necessárias para que sejam realizadas, na medida do que é possível, todas as audiências de custódia em cumprimento ao ADPF 347/DF.”



    Verifica-se, portanto, pelo teor das informações prestadas, que o reclamante foi preso por força de sentença condenatória recorrível e não teve, até a presente data, audiência pessoal com a autoridade judiciária responsável pela expedição do mandado de prisão ou com a competente para realização de audiência de custódia/apresentação na comarca, o que caracteriza evidente violação ao decisum proferido na ADPF 347. 



    Com bem destacou o Parquet Federal, “A despeito dos motivos para a não realização da audiência de custódia (v.g. insuficiência do número de juízes), assiste razão ao Reclamante quanto ao seu direito subjetivo à referida audiência, como determinado pelo paradigma indicado (ADPF 347/DF), direito que não pode ser afastado ou mitigado em razão de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou pelo advento de sentença condenatória”. 



    Destarte, ressoa inequívoca a procedência da presente ação.



    Nada obstante, o reconhecimento do direito subjetivo do reclamante à realização de audiência de apresentação não fulmina a prisão e a sua respectiva fundamentação, tampouco repercute no andamento da ação penal de origem.



    Com efeito, a realização da audiência de apresentação destina-se à verificação, pela autoridade judiciária competente, da necessidade in concreto de imposição de segregação cautelar, a qual não pode ser verificada em sede de Reclamação.



    Ex positis, com fundamento no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, tão-somente para determinar que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA realize audiência de apresentação do ora reclamante nos autos n. 8000643-30.2021.8.05.0110, observando os parâmetros estabelecidos no julgamento da ADPF 347, e as conclusões das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305.



    Comunique-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente